Tribunal: TJDFT
Processo: 0021708-57.2011.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0021708-57.2011.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: PEDRO MATOS DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCINARDO VIANA DE LIMA EMBARGADO: SECRETÁRIO DE GOVERNO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de segurança baseado no acórdão proferido no mandado de segurança impetrado por PEDRO MATOS DE LIMA, cuja ementa tem o seguinte teor: “MANDADO DE SEGURANÇA. PACIENTE COM DIABETE MELLITTUS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. RESERVA DO POSSÍVEL. PREVALÊNCIA DA DIGNIDADE HUMANA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O direito líquido e certo do impetrante consiste no direito fundamental à saúde, positivado na Constituição Federal, violado por ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, que não providenciou o tratamento médico necessário à recuperação do paciente. 2. A reserva do possível não pode justificar a atuação ilegítima do Estado, servindo como verdadeiro óbice à implementação de políticas públicas, violando a dignidade humana, sob pena de os direitos assegurados pela Constituição Federal serem meras promessas, frustrando as expectativas da coletividade. 3. Ordem concedida. (MSG 20110020217085MSG, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, Conselho Especial, DJE: 3/4/2012)” O acórdão confirmou a liminar concedida em 04/11/2011 “para determinar que a autoridade coatora disponibilize ao impetrante o Sistema Integrado de Infusão Contínua Subcutânea, bem como os insumos indicados no kit constante do relatório de fl. 34, no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas legais”. A segurança foi cumprida (fls. 1/3 ID 13106510) e o processo arquivado em 25/07/2012 (fls. 2/3 ID 13106512). Depois disso os autos foram desarquivados por várias vezes desde 2016 para a realização de sequestro de verbas públicas com vistas ao custeio do tratamento (Sistema Integrado de Infusão Contínua Subcutânea) que deixou de ser fornecido pelo Impetrado. Em 17/07/2019 o relator originário, Des. J. J. Carvalho determinou a redistribuição do processo a uma das Câmaras Cíveis em virtude da alteração da competência para julgamento de mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado do Distrito Federal. O Impetrante prestou contas dos recursos liberados e a partir daí foram requeridos e deferidos novos sequestros para o mesmo fim. Em 14/06/2021 o Distrito Federal e o Secretário de Saúde do Distrito Federal noticiaram a possibilidade de fornecimento direto dos insumos para o Sistema de Infusão Continuada de Insulina pela própria farmácia da Secretaria de Saúde (IDs 26417959, 26417960 e 26443598). No dia 24/06/2021 foi informado que o Impetrante retirou os insumos (IDs 26743014 e ID 26743015). Depois disso o Impetrante afirmou o recebimento dos insumos, com exceção do pacote de serviços no valor de R$ 253,00. Pugnou e foi deferido o sequestro dessa quantia (IDs 26777496 e 27339811). Nos IDs 28077078 e 28077079 a Secretaria de Saúde informa que está empenhada na aquisição de todos os insumos necessários. Esse histórico processual revela que a ordem foi concedida há quase dez anos e cumprida ao longo desse período, a despeito de alguns contratempos remediados com o sequestro de verbas públicas. Foi, portanto, satisfeita a obrigação que torna imperativa a extinção do processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Mandado de segurança que tem por objeto obrigação de fazer não pode ter a sua fase de cumprimento protraída indefinidamente. Se eventualmente o direito subjetivo à saúde do Impetrante voltar a ser desrespeitado, deverá então ser adotada a medida judicial ou extrajudicial apropriada. Isto posto, extingo o processo na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator